Tribunal: TJES
Processo: 0000841-52.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000841-52.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARIO CUNHA NETO
APELADO: MONIKA LEAL LORENCETTI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 000841-52.2021.8.08.0004
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
DARIO CUNHA NETO.

RECORRIDOS:
MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA QUEIXA OU DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DARIO CUNHA NETO
, em face da sentença que julgou a decadência de seu direito pela ausência de assinatura da queixa em tempo hábil.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente sublinha que a queixa é hígida, atendendo a todos os requisitos legais.

3.

Entendo, contudo, que o Apelante não possui razão em seu apelo. É que o art. 44 do CPP faculta a apresentação da queixa pelo próprio ofendido ou por procurador, corretamente habilitado com instrumento procuratório específico que descreve suficientemente os fatos. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DEFEITO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Para a regular instrumentalização da pretensão punitiva, pela via da ação penal privada, é insuficiente a indicação, no instrumento de mandato, da figura típica correspondente à conduta alegadamente praticada, exigindo-se também a menção ao fato criminoso que dá ensejo à imputação. Precedentes: RHC nº 105920, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 30.10.2014; Petição 7872, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Petição 9866, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe nº 200 de 06.10.2021; Inquérito 4348, Rel. Min. Edson Fachin, DJe nº 171 de 03.08.2017; Petição 6349, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.7.2017). 2. Em razão das características que singularizam o transcurso dos prazos decadenciais, é inviável a regularização do vício que macula o instrumento de transferência de poderes, uma vez transcorrido o interstício de seis meses contados da data do fato narrado na inicial acusatória. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 9725 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117

DIVULG 15-06-2022

PUBLIC 17-06-2022)

4.

Todavia, nem um requisito ou outro foi atendido pelo Apelante dentro do prazo para o oferecimento da queixa, motivo pelo qual é inviável a alteração da conclusão da sentença recorrida.

5.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

6.

Uma vez que se trata de ação penal privada (EREsp 1.218.726/RJ), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro por equidade em R$ 1.000,00, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

7.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)